Tribunal: TJPA
Processo: 0802903-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802903-76.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso sobretudo pelo fato de a decisão pela manutenção da prisão preventiva do paciente ter sido proferida no bojo de sua sentença condenatória pelo delito de roubo majorado, a qual fora fundamentada em provas concretas e judicializadas as quais comprovaram a materialidade do delito, bem como, apontam a autoria ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou demonstrado no
decisum
no fato de o delito ter sido perpetrado com agressividade excessiva, em plena via pública, além de que o paciente possui extensa Certidão de Antecedentes Criminais (Id n. 4915640 – p. 28/29), o que indica uma vida voltada à práticas delituosas.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que o Juízo
a quo
ao manter a prisão preventiva ressaltou que a medida cautelar imposta deveria ser cumprida em regime semiaberto, para evitar que o condenado se submeta a regime mais gravoso do que o imposto, em sendo assim não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 29 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0802903-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE BREVES/PA

PACIENTE:
FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª

VARA DE BREVES
/PA
.

Aduz o impetrante que que o paciente encontra-se condenado, por sentença não transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Assevera que a medida cautelar imposta ao paciente é de todo mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta, cerceando-o totalmente da liberdade. Notória a incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que a pena seja cumprida em regime menos severo que o fechado, ainda que se determine a colocação deste em regime semiaberto.

Afirma que diante da patente incompatibilidade entre a fixação do início do cumprimento da pena em regime diferente do fechado e a prisão preventiva, o réu deve ter seu direito de recorrer em liberdade atendido.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4896322)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4915639):

“(...) A Defensoria Pública impetrou o presente remédio constitucional no qual alega, em apertada síntese, a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva em regime de cumprimento diverso do fechado, haja vista que o paciente foi condenado, por sentença não transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade, inicialmente em regime semiaberto, peia prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (ID Num. 21341480 -Pág. 1-3).

Narra a denúncia que na data de 01/03/2020, por volta das 00h30, na frente da Escola Santa Mônica, nesta Cidade de Breves/PA. o denunciado FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA, acompanhado de três nacionais ainda não identificados, agindo de livre e espontânea vontade, mediante; grave ameaça, subtraiu 02(dois) dois aparelhos celulares da vítima Joziney Leite da Silva.

Consta ainda, que na data, local e horário supramencionados a vítima viu três indivíduos se aproximarem em uma moto, um deles desceu da moto e partiu em sua direção e desferiu o golpe "mata-leão" e o denunciado lhe subtraiu os dois aparelhos celulares que estavam em seu bolso.

O acusado evadiu-se do local na moto com as outras duas pessoas. A vítima acionou a Polícia Militar que conseguiu localizar e capturar o acusado conduzindo-o à delegacia para as providências cabíveis.

O paciente, em interrogatório perante a autoridade policial, negou a prática delitiva, contudo, a vítima reconheceu Francinaldo de Paiva Oliveira.

A prisão em flagrante foi comunicada em 02/03/2020 (ID Num.21541478 - Pág. 1-25) e, na mesma data o Juízo da 1ªVara de Breves realizou a audiência de custódia, oportunidade na qual homologou o auto da prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva (ID Num. 21541479 -Pág. 1-4).

A denúncia foi oferecida no dia 08/04/2020 (ID Num. 21541480 -Pág. 1-3) e recebida em 13/04/2020 (ID Num. 21S4I482 -Pág. 1).

O paciente, assistido pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva no dia 13/07/2020 (ID Num. 21541483 -Pág. 1 a 8).

Fora designada audiência de instrução para o dia 02/09/2020 e determinada vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva (ID Num, 21541484 -Pág. 1).

Em 01/09/2021, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva(ID Num. 21541485 -Pág. 1-4).

(...)Na data de 21/09/2020, o pedido de revogação foi indeferido e redesignada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/10/2020, diante da necessidade de readequação de pauta (ID Num. 21541487 –Pag.1 –3).

(...)Sobreveio sentença que condenou o paciente a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e ratificou o teor da decisão de decretação da prisão preventiva determinando-se como regime de cumprimento inicial o semiaberto (ID Num. 23221044) –Pág.1 –8).

Interposto Recurso de Apelação pela Defensoria Pública requerendo a remessa dos autos para apresentação das razões recursais (ID Num. 23340134 –Pág.1).

O recurso de apelação foi recebido, com determinação de vistas à Defesa para apresentação de suas razões recursais e com o retorno, foi determinado, desde logo, vistas ao Ministério Público para, querendo, apresentar suas contrarrazões (ID Num. 23815470 –Pag.1).

Razões Recursais apresentadas em 08/04/2021 (ID Num. 25295883 –Pág.1 –19).

Ato contínuo foi dado vistas ao órgão Ministerial para apresentação de contrarrazões ao recurso (ID Núm. 25392461 –Pág.1). (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4935228)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Transcrevo o excerto da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, na parte que interessa (ID n. 4884238):

“(...) O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório.

Deste modo, RATIFICO o teor da decisão de decretação da prisão preventiva.

Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto.

Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (...)”
.

Da análise do referido
decisum
, nota-se que este fora fundamentado na decisão que decretou inicialmente a prisão preventiva do paciente, amparado pela cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP).

Destarte, colaciono aqui também a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 4884235 – p. 33/34):

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313. I de CPP.

A priori, é válido frisar que o STF. em julgamento inaugurado pelo Ministro Joaquim Barbosa, entende ser absolutamente desnecessária a indicação da primariedade da residência e das condições pessoais favoráveis para fins de afastamento da cautelar quando os requisitos do art. 312 se mostram presentes.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: A existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 de CPP demonstrada pelas provas testemunhas colhidas nos autos de expediente de flagrante, em especial o depoimento da vítima e do flagranteado, bem como da res furtiva apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis restaram demonstrado no caso concreto, uma vez que conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, o acusado vem praticando a empreitada criminosa de maneira habitual, conforme depreende-se de sua certidão judicial criminal, bem como em razão do modus operandi do fato delituoso, o qual ocorreu com excesso de violência demonstrando a personalidade agressiva da flagranteado, o que compromete a garantia da ordem pública

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Como pode-se depreender da Certidão Judicial Criminal do flagranteado (fls. 25-26), o mesmo possui uma vida voltada à prática delituosa.

O crime em comenta possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Diante do exposto.
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de FRANCINALDO DE PAIVA OLIVEIRA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (...)”.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso sobretudo pelo fato de a decisão pela manutenção da prisão preventiva do paciente ter sido proferida no bojo de sua sentença condenatória pelo delito de roubo majorado, a qual fora fundamentada em provas concretas e judicializadas as quais comprovaram a materialidade do delito, bem como, apontam a autoria ao paciente.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou demonstrado no
decisum
no fato de o delito ter sido perpetrado com agressividade excessiva, em plena via pública, além de que o paciente possui extensa Certidão de Antecedentes Criminais (Id n. 4915640 – p. 28/29), o que indica uma vida voltada à práticas delituosas.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas alhures, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que o Juízo
a quo
ao manter a prisão preventiva ressaltou que a medida cautelar imposta deveria ser cumprida em regime semiaberto, para evitar que o condenado se submeta a regime mais gravoso do que o imposto, em sendo assim não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 27 de abril de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 29/04/2021